Tribunal: TJSP
Processo: 2222969-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222969-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IESA ÓLEO
& GÁS S/A, é agravado ENTERPRISE TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222969-30.2019.8.26.0000 -Voto no 12366
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2222969-30.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (17a Vara Cível)
Agravante: Iesa Óleo & Gás S/A
Agravado: Enterprise Transportes Internacionais Ltda.
Voto no 12.366
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora sobre o faturamento de
empresa em recuperação judicial. Competência do Juízo da
recuperação judicial para decidir sobre atos de constrição
patrimonial. Juízo recuperacional que detém melhores condições
de deliberar sobre a destinação do patrimônio da empresa em
recuperação, em atenção ao princípio da preservação da empresa.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
proferida pelo MM. Juiz Paulo Rogério Santos Pinheiro, que deferiu o pedido
de penhora de 20% sobre o faturamento líquido da empresa agravante.
A agravante alega que a homologação judicial do
plano de recuperação judicial foi aprovada em Assembléia Geral de Credores
em 21.05.2015. Insurge-se contra a determinação de constrição de bens da
empresa, pois realizada sem a anuência do juízo da recuperação judicial.
Aduz que, ainda que se trate de crédito extracontratual, cabe ao juízo da
recuperação dirimir sobre questões que envolvam o patrimônio da empresa
recuperanda. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender
todas as medidas constritivas contra seu patrimônio, bem como o
reconhecimento de que os atos constritivos sejam submetidos ao juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222969-30.2019.8.26.0000 -Voto no 12366
3
recuperacional.
Deferido o efeito suspensivo pretendido (fls. 51/52).
Ausente manifestação da agravada (fl. 73).
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 59/69).
É o relatório.
A irresignação da recorrente merece prosperar em
parte.
Em consonância com a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça, entendo que os atos de execução dos créditos
promovidos contra empresas em recuperação judicial, bem como, os atos
judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados
pelo Juízo universal.
Assim, com vistas a preservar o funcionamento da
empresa em recuperação judicial, todas as decisões que envolvam o seu
patrimônio e a apreciação da essencialidade ou não de algum bem, são de
competência do juízo da recuperação judicial.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS
DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO
EXTRACONCURSAL.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São
incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução
proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o
curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de
modo a configurar conflito positivo de competência. 2. Tratando-
se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com
o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222969-30.2019.8.26.0000 -Voto no 12366
4
excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei
n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem
entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório
quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle
dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos
extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. 3. Franquear
o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação
por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de
essencialidade por parte do Juízo universal acabará por
inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores
preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais
ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que
terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial
em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles
anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. Agravo
regimental improvido.” (STJ, AgRg nos EDcl no CC
136.571/MG, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
DJe 31.5.2017, g.n.).
“AGRAVO NO CONFLITO POSITIVO DE
COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL
PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO
PATRIMONIAL.
ADIANTAMENTO
DE
CONTRATO
DE
CÂMBIO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PRECEDENTES. 1.
Respeitadas as especificidades da falência e da recuperação
judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos
atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de
credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos
judiciais. 2. O fato do crédito exequendo se referir a
adiantamento de contrato de câmbio, apenas significa que não
sofrerá novação ou rateio, em nada afetando a competência do
Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do
patrimônio da empresa suscitante. 3. Agravo interno no conflito
de competência não provido.” (STJ, AgInt no CC 150.072/PR,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em
25/10/2017, g.n.).
Diante desse contexto, a decisão agravada deve ser
parcialmente reformada, para determinar que os atos de constrição sejam
analisados pelo juízo da recuperação judicial.
Ademais, não se pode olvidar que o juízo
recuperacional detém melhores condições de deliberar sobre a destinação do
patrimônio da empresa em recuperação, em atenção ao princípio da
preservação da empresa.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222969-30.2019.8.26.0000 -Voto no 12366
5
“Ação declaratória de inexigibilidade de título
cumulada com indenização por danos morais em fase de
cumprimento de sentença. Bloqueio de valores. Empresa executada
em processo de recuperação judicial. Decisão anterior que
reconheceu que o crédito não está sujeito aos efeitos da
recuperação judicial. Decisão agravada que determinou que o
"levantamento
de
qualquer
quantia
ficará
sujeito
ao
pronunciamento do juízo da 2a Vara Cível de Itaquaquecetuba,
onde tramita a recuperação judicial da executada, que possui
melhores elementos para avaliar o impacto da constrição sobre a
empresa". Ainda que o crédito da agravante não esteja sujeito aos
efeitos da recuperação judicial, por se tratar de crédito
extraconcursal, eventuais medidas constritivas sobre bens
integrantes do patrimônio da empresa recuperanda devem ser
requeridas e decididas pelo juízo competente da recuperação
judicial, ainda mais sobre levantamento de valores. Precedentes.
Recurso
improvido”.
(TJSP,
13a
Câmara
de
Direito
Privado, Agravo de Instrumento 2280215-81.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Cauduro Padin, j. 11/03/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Empresa
executada em regime de recuperação judicial Inconformismo
contra a decisão que manteve o bloqueio sobre conta de sua
titularidade Valores que seriam destinados ao pagamento de seus
empregados Competência do Juízo Recuperacional O juízo da
execução não possui competência para decidir sobre medidas
constritivas ou de alienação dos bens da recuperanda

Conquanto se trate de crédito extraconcursal, não sujeito ao
regime da recuperação judicial, a forma de satisfação do crédito
deve ser submetida ao juízo da recuperação judicial, sob pena de
inviabilizar a retomada do equilíbrio financeiro da empresa
recuperanda Precedentes do STJ Constrição, no entanto, que
deverá ser mantida até o pronunciamento do douto juízo
competente, que, inclusive, poderá referendá-la
Quantia
bloqueada que seria impenhorável porquanto destinada ao
pagamento da folha salarial dos funcionários da recorrente, na
forma do art. 833, inciso IV, do CPC
Impossibilidade
A
impenhorabilidade é exceção e, assim, deve ser interpretada, de
forma restritiva, não cabendo interpretação extensiva à norma em
comento Dispositivo que se destina a proteger o beneficiário das
verbas alimentares, quando executado, e não a blindar a pessoa
jurídica em tal sentido perante terceiros Precedentes do TJSP
Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido”.
(TJSP, 24a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
2034906-21.2019.8.26.0000, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j.
20/02/2020).
Pelos motivos expostos, dá-se parcial provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222969-30.2019.8.26.0000 -Voto no 12366
6
ao recurso, para reconhecer a competência do juízo da recuperação judicial
para dirimir acerca da questão atinente a penhora sobre o faturamento da
agravante.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator